Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. DESPESAS PAGAS PELA SEGURADORA. SUBROGAÇÃO. ABATIMENTO APENAS DO VALOR PAGO PELO SEGURADO A TÍTULO DE FRANQUIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, do valor pago pela seguradora para conserto do veículo deve ser abatido o montante pago pelo segurado a título de franquia, sob pena de locupletamento indevido.
2. Apelação cível conhecida e provida.